Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO DISPOSITIVO “ESSURE”. MÉTODO ANTICONCEPCIONAL. CIRURGIA. HOSPITAL PRIVADO DO DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios onde requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a competência dos juizados especiais para processar a presente demanda, bem como seja concedida liminarmente a tutela de urgência antecipada, com o objetivo de determinar que o Distrito Federal providencie o tratamento adequado à parte autora (retirada do dispositivo Essure).

3. No caso em exame, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito.

4. De acordo com o julgamento do acórdão proferido pela Câmara de Uniformização (no 1.023.716), nos autos do IRDR no 2016.00.2 024562-9, foi decidido que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, como a internação em leito de UTI e fornecimento de medicamento, com a fixação das seguintes teses jurídicas: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.

5. No caso, a parte autora requer a retirada do dispositivo anticoncepcional Essure, pois este vem ocasionando inúmeras complicações de ordem médica, razão pela qual necessária se faz a intervenção cirúrgica. Observa-se que o procedimento em questão não exige perícia médica complexa. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, após concluir que o uso do método anticonceptivo poderia gerar alguma complicação, suspendeu a importação, distribuição, comercialização do produto, bem como determinou o recolhimento do contraceptivo, nos termos da Resolução n. 457/17.

6. A parte autora anexou aos autos exames e relatório médico (ID 19932186- págs. 1 a 3), que atestam a necessidade da intervenção cirúrgica de forma emergencial, notadamente pelo fato da possibilidade de deslocamento do dispositivo e, em consequência, de atingir um órgão vital da paciente. Saliente-se que o relatório foi elaborado por médico especializado na área de saúde

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença recorrida, declarando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

8. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.